Tribunal: STF
Processo: ARE 1371682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI - REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL - AFIXAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA - ÔNUS DA PARTE RECORRENTE - TEORIA DA APARÊNCIA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INAPLICABILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA - LEI MUNICIPAL EM FACE DE LEI ORGÂNICA. CONTROLE DE LEGALIDADE - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - OBRIGATORIEDADE QUANDO SUCUMBENTE - INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS E AFASTAMENTO DE VALORES RETROATIVOS NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDOS GENÉRICOS - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.



    1 - Primeiramente, "tratando-se de município que não possui órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ" (REsp 148315/RS, STJ, Segunda Turma, Ministro Adhemar Maciel, data de julgamento: 01.10.1998). Dessa forma, o ônus é da parte recorrente, consoante art. 373, II, do NCPC.



    2 - Ademais, ficou evidenciado que a Lei Municipal nº 057/1994 encontra-se em vigor, mas o apelante possui o intuito de afastá-la através da alegação de suposta ausência do requisito de eficácia.



    3 - No caso em apreço, em observância à Teoria da Aparência, observo que a lei vem produzindo seus efeitos jurídicos há mais de 20 (vinte) anos, bem como a própria entidade municipal rege seus atos administrativos através da legislação supra mencionada.



    4 - Além disso, o recorrente não pode se contrapor a fato que tenha dado causa, como descreve o brocado latino "nemo potest venere contra factum proprium", com intuito de prejudicar os servidores públicos, estes que, de boa fé na aparência disseminada pelo Município, depositaram sua confiança na Administração Pública.



    5 - Outrossim, impossível empregar o princípio da autotutela, invocada nas razões recursais, se a norma jurídica é dirigida aos atos administrativos, e não a lei, produto elaborado pelo Poder Legislativo.



    6 - No tocante a matéria de inconstitucionalidade formal, entendo correta a fundamentação exposta na sentença. Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica, uma vez que esta não é norma constitucional, embora tenha sua hierarquia.



    7 - No que tange ao pedido de afastamento de condenação da Fazenda Pública Municipal nas custas, sendo o Município sucumbente, há necessidade de pagamento das custas processuais, pois a Lei Estadual Nº 1.286/01, que trata das custas judiciais e emolumentos, em seu artigo 1º define que custas judiciais são “encargos monetários devidos pelas partes como contraprestação dos serviços das escrivanias judiciais”. As isenções da legislação estadual estão definidas no art. 7º, ou de forma excepcional – ex. art. 6º, Justiça Gratuita, e art. 85 VII, desapropriações – não sendo o caso dos autos. Lei n. 3.296, de 23/11/2017, teve sua eficácia suspensa em razão do julgamento liminar pelo Tribunal Pleno do Estado do Tocantins da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0025933-55.2017.827.0000. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 0025764-68.2017.827.0000, relativa a Lei n. 3.296, de 23/11/2017, restou julgada em definitivo procedente pelo Colegiado. Inexiste confusão patrimonial. Isenção tributária somente pode ser feita pelo ente político competente para exigir o tributo, e a Lei 954/1998 que trata do Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário – FUNJURIS-TO, não menciona qualquer isenção.



    8 – Entretanto, no caso em tela, verifica-se que tem fundamento o pedido de isenção, haja vista que a parte recorrente compõe a Fazenda Pública, bem como não houve recolhimento de despesas processuais pela parte autora, considerando o benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve o apelante ficar isento do aludido pagamento.



    9 - Por fim, no que refere aos pedidos de redução de honorários e destacamento dos valores retroativos da respectiva contribuição previdenciária, entendo que os mesmos foram requeridos de forma genérica, ao final das razões recursais, sem qualquer fundamentação que torne possível a apreciação das matérias por este Tribunal de Justiça.



    10 - Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a sentença, unicamente, para afastar a condenação em custas processuais, mantendo inalterados todos os seus demais termos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 39, § 3º; 84, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente